Tribunal: TJPA
Processo: 0801508-15.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801508-15.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCIA DE NAZARE SOMBRA DO NASCIMENTO

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. NECESSIDADE DE DEPÓSITO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO BANCÁRIO CIRCULÁVEL MEDIANTE ENDOSSO. PRECEDENTES NO ÂMBITO DESTA CORTE DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Considerando que a cédula de crédito bancário é título de crédito passível de circulação mediante endosso, conforme prevê o art. 29, §1º da Lei 10.931/04, há a necessidade de depósito da via original do contrato, objeto de discussão da ação originária. Precedentes das Turmas de Direito Privado deste E. TJPA.

2.

Levando em conta que no presente caso, a apresentação da via original da cédula de crédito bancário não implica na modificação do pedido ou da causa de pedir, há possibilidade de a inicial ser emendada mesmo após a contestação.

3.

Recurso conhecido e provido para revogar a decisão agravada, contudo, determino que o banco agravado, no prazo de 15 (quinze) dias realize, junto ao juízo de origem, a emenda depositando na Secretaria Judicial o título original da cédula de crédito bancário, sob pena de indeferimento nos termos do art. 321, CPC. À unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCIA DE NAZARE SOMBRA DO NASCIMENTO contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, nos autos da ação de busca e apreensão (proc. nº 0817094-11.2021.8.14.0006), movida por BANCO VOTORANTIM S.A., cujo teor a seguir se transcreve:

(...)

III – Posto isto, DEFIRO A LIMINAR, DETERMINANDO A BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO DESCRITO NA INICIAL, em mãos de quem o detiver, entregando-o, após o cumprimento da medida, à pessoa indicada pela Parte Requerente para recebê-lo.

Cinco dias após executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

O devedor fiduciante, no prazo de cinco dias poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. O prazo para responder ação é de 15 dias e caso não seja apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora (CPC/2015, art. 344).

Por ocasião do cumprimento da medida, o devedor deverá entregar os respectivos documentos do bem apreendido. Se necessário, fica autorizado o cumprimento da diligência em qualquer dia e hora, nos termos do art. 212, § 2º do CPC/2015.

Caso o veículo não esteja em poder da parte ré, esta deverá ser citada da mesma forma e também intimada a prestar informações sobre o paradeiro do bem financiado. CITE-SE NA FORMA DA LEI.

SERVIRÁ O PRESENTE, POR CÓPIA DIGITADA, COMO CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO, NA FORMA DO PROVIMENTO Nº 005/2005-CRMB E DO PROVIMENTO Nº 003/2009 – CJRMB.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Data da assinatura eletrônica.

Em suas razões recursais,
o agravante aduz a necessidade de reforma dessa decisão haja vista ser imperioso o depósito, na secretaria do juízo da vara de origem, da via original da cédula de crédito bancário que embasa a ação de busca e apreensão
, pois referido título de crédito é passível de circulação mediante endosso, não sendo suficiente sua apresentação em cópia.

Ao final, postulou pelo indeferimento da petição inicial, uma vez que ausente pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e a consequente extinção do feito sem resolução do mérito, na forma do art. 330, IV e art. 485, IV, do CPC/2015.

Em decisão ID 8364362 concedi efeito suspensivo ao presente recurso.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 8754530.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 1º de agosto 2022.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou desacerto da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do bem dado em garantia fiduciária.

Conforme relatado, o recorrente pretende a reforma da decisão agravada em razão da necessidade de depósito da via original da cédula de crédito bancário junto à secretaria judicial da vara de origem para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

Passo a analisar.

Em relação à necessidade de depósito da via original do contrato, objeto de discussão da ação de busca e apreensão, a irresignação comporta acolhimento pois conforme preceitua o art. 28 da Lei 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, devendo ser apresentada quando da propositura da ação executiva, nos termos como disposto no inciso I do art. 798 do CPC. Veja-se:

Art. 28, Lei 10.931/2004. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o.

Art. 798, CPC.

Ao propor a execução, incumbe ao exequente:

I - instruir a petição inicial com:

a)

o título executivo extrajudicial;

Ainda que a presente demanda se trate de ação de busca e apreensão em fase inicial, sabe-se que após o deferimento da liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, pode o banco credor postular a conversão da ação inicialmente proposta em feito executivo, tornando, dessa maneira, obrigatória a apresentação do original do título.

Ademais, não se pode olvidar que por ser considerado como título executivo extrajudicial, acaba contendo todas as características inerentes a esse instituto, tais como literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação, estando esta última peculiaridade expressamente prevista no art. 29 da Lei 10.931/2004, o qual afirma que a cédula de crédito bancário poderá ser transmissível.

Ora, existindo possibilidade de circulação da cártula, entendo que o título executivo extrajudicial original deve ser apresentado com a inicial da ação de busca e apreensão com o fim de evitar dupla cobrança pelo mesmo débito, não sendo suficiente, portanto, a cópia autenticada.

Cabe mencionar que o Superior Tribunal de Justiça, há muito, no julgamento do REsp 1277394/SC, de relatoria do Ministro Marco Buzzi, analisou situação similar e se posicionou pela obrigatoriedade da apresentação do original da cédula de crédito bancário para instruir ação de busca e apreensão.

O citado entendimento foi confirmado em julgamento recente, sob a relatoria da Exma. Min. Nancy Andrighi
[1]
, que ressalvou ser desnecessária a juntada da via original, apenas em casos de cédulas de crédito bancário eletrônicas emitidas posteriormente à edição da Lei 13.986/20 (26/11/2020), ou quando demonstrado que o título não circulou, não sendo este o caso dos autos, em que a cédula de crédito bancário foi emitida de forma cartular.

Importante destacar, ainda, que as duas Turmas de Direito Privado já se manifestaram em diversas oportunidades pela necessidade de apresentação do título original, conforme se verifica a seguir:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO. NECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(0812118-13.2020.8.14.0000, 8266587, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-01-31, Publicado em 2022-02-22)

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – JUNTADA DO ORIGINAL – NECESSIDADE - PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA – PRESSUPOSTO DE EXISTÊNCIA VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO –LIMINAR QUE DEVE SER ANALISADA APÓS A JUNTADA DO DOCUMENTO ORIGINAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-

No presente caso, faz-se necessário que a ação seja instruída com o título original, sendo tal documento pressuposto de existência válida e regular do processo. Ressalta-se, por oportuno, que no presente caso, a própria parte agravada não se desincumbiu de comprovar a juntada da cédula original, o que facilmente se conclui pela ausência, de fato, do referido documento, conforme alega o recorrente.

2-

Assim, não tendo havido a apresentação do documento original para o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão, deve a decisão agravada ser reformada em todos os seus termos.

3-

Recurso conhecido e provido, para revogar a liminar de busca e apreensão concedida, determinando, via de consequência, a juntada da via original da cédula de crédito, sob pena de indeferimento da inicial.

(0806920-58.2021.8.14.0000, 8277194, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-22)

Ante os esclarecimentos, não resta dúvidas acerca da necessidade de depósito da via original da cédula de crédito bancário, em cartório.

Dessa forma, considerando que a inicial do feito originário não veio acompanhada da via original do título de crédito, a liminar de busca e apreensão não poderia ser concedida sem antes a sua regularização.

Embora, a não apresentação do título original retire a condição de desenvolvimento válido do processo e o interesse processual da parte, podendo, por essa razão, ocasionar a extinção do feito sem resolução do mérito, entendo que deve ser oportunizado ao banco agravado emendar a petição inicial para que traga aos autos da ação originária o contrato original, cumprindo o que determina a legislação sobre a matéria, privilegiando, assim, o princípio da primazia do julgamento de mérito previsto no art. 4º
[2]
, CPC.

Assim, considerando que no presente caso, a apresentação da via original da cédula de crédito bancário não implica na modificação do pedido ou da causa de pedir, há possibilidade de a inicial ser emendada mesmo após a contestação, devendo, portanto, o recurso ser conhecido e provido para revogar a liminar de busca e apreensão e determinar que o banco agravado, no prazo de 15 (quinze), deposite o original da cédula de crédito bancário que embasou a ação de busca e apreensão, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, CPC).

3.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme a fundamentação ao norte, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e, DOU-LHE PROVIMENTO para revogar a decisão agravada, contudo, determino que o banco agravado, no prazo de 15 (quinze) dias realize, junto ao juízo de origem, a emenda depositando na secretaria judicial o título original da cédula de crédito bancário, sob pena de indeferimento nos termos do art. 321, CPC.

É o voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINADA A EMENDA À INICIAL PARA A JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Ação de busca e apreensão, tendo em vista o inadimplemento de contrato de financiamento para aquisição de veículo com garantia de alienação fiduciária.

2. Ação ajuizada em 19/01/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 29/06/2021. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal é definir a necessidade de juntada do original do título de crédito a fim de aparelhar ação de busca e apreensão, ajuizada em virtude do inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.

4. A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando a assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos.

5. A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que o mesmo não circulou.

6. O documento representativo do crédito líquido, certo e exigível é requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para demandas nas quais a pretensão esteja amparada no referido instrumento representativo do crédito, mormente para a ação de busca e apreensão que, conforme regramento legal, pode ser convertida em ação de execução.

7. Por ser a cédula de crédito bancário dotada do atributo da circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art. 29, § 1º, da Lei 10.931/04, a apresentação do documento original faz-se necessária ao aparelhamento da ação de busca e apreensão, se não comprovado pelas instâncias ordinárias que o título não circulou.

8. A parte recorrida, ademais, instada a promover a juntada do original do título, permaneceu-se inerte à determinação judicial, não apresentando justificava hábil a amparar a sua atitude de não apresentar a cédula de crédito bancário, motivo pelo qual mostra-se inviável afastar o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito.

9. Ressalva-se que o referido entendimento é aplicável às hipóteses de emissão das CCBs em data anterior à vigência da Lei 13.986/20, tendo em vista que a referida legislação modificou substancialmente a forma de emissão destas cédulas, passando a admitir que a mesma se dê de forma cartular ou escritural (eletrônica). A partir de sua vigência, a apresentação da CCB original faz-se necessária ao aparelhamento da execução somente se o título exequendo for apresentado no formato cartular.

10. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 1946423/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021) (grifos nossos)

[2]
Art. 4º, CPC. As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

Belém, 26/08/2022